Tribunal: TJES
Processo: 5004523-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004523-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA EMETERIO ROSARIO

AGRAVADO: JAIR PARADIZO ROSARIO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004523-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA EMETERIO ROSARIO
AGRAVADO: JAIR PARADIZO ROSARIO, ANDRE EMETERIO ROSÁRIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HILDA EMETERIO ROSÁRIO
contra

a r. decisão (ID 4859095) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de danos”
por ela ajuizada em face de
JAIR PARADIZO ROSÁRIO E OUTRO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme as provas acostadas aos autos; e (ii) o magistrado singular indeferiu a gratuidade da justiça, sem observar o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

Fixada essa premissa, não vislumbro qualquer alteração fática ou jurídica capaz de alterar o posicionamento proferido em sede de tutela antecipada.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Nesse sentido, vejamos:

(...) 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ao analisar os autos, observa-se que o Juízo primeiro, em síntese, entendeu que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada pela parte requerente.

Entretanto, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

A recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Vislumbro ainda que, além da declaração de hipossuficiência acima mencionada e do comprovante de imposto de renda, a agravante comprovou que, atualmente, é aposentada e recebe a remuneração mensal aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ademais, pela juntada das provas que foram juntadas nesta via recursal, denota-se que, aparentemente, a agravante, com a finalidade de suprir as suas necessidades pessoais, teve de realizar empréstimo consignado no valor de R$ 2.953,90 (dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).

Portanto, tal situação demonstra que a recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, fazendo
jus
à concessão do benefício pleiteado, cabendo ressaltar que, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que, para seu indeferimento, o julgador deve observar provas que revelem, de forma insofismável, a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem, em meu entender, elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, a confirmação da tutela recursal outrora deferida.

Acentua-se, ademais, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos ventilados pela requerente, o que, nesta sede recursal, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Calha acentuar, por derradeiro, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.